Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-71.2022.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-71.2022.8.05.0161 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE WALDEMIRO BRANDÃO DA FRANCA REP WALDECK DE ALMEIDA FRANCA registrado(a) civilmente como WALDECK DE ALMEIDA FRANCA Advogado(s): UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE NO SISTEMA. MERA IRREGULARIDADE. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. FEITO NÃO ALCANÇADO PELA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO TEMA 1300 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na qualificação da parte apelante no acórdão embargado; e (ii) saber se seria obrigatória a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ, mesmo diante do reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suposta incorreção sistêmica na adequada qualificação da parte decorre de registro processual eletrônico, não caracterizando erro material apto a comprometer a regularidade do julgamento ou a identidade das partes, tratando-se de mera irregularidade a qualquer tempo sanável. 4. A alegação de omissão quanto à suspensão do julgamento não prospera, pois a extinção do feito com base na prescrição, por constituir prejudicial de mérito, dispensa o exame das demais matérias, inclusive a relativa à distribuição do ônus da prova tratada no Tema Repetitivo nº 1300 do STJ. 5. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8000007-71.2022.8.05.0161, em que figuram como Embargante WALDECK DE ALMEIDA FRANCA e como Embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.